Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701072-48.2024.8.07.0008 APELANTE: BANCO C6 S.A., LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA APELADO: LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA, BANCO C6 S.A. DESPACHO Tendo em vista a petição de acordo trazida pelo apelado-autor (id. 65333292, págs. 352 e ss), manifeste-se o apelante-réu, em cinco dias, (i) se desiste da apelação interposta e, em caso negativo, (ii) sobre o seu interesse recursal, tendo em vista a composição entre as partes, arts. 10 e 933 do CPC. Quanto ao pleito para retirar o nome do apelante-réu dos cadastros de proteção de crédito (id. 65333279, pág. 348), nada a prover, ante a ausência de prova a respeito. Intime-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora